Tribunal: STF
Processo: ARE 803386
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERDINADE PARA 180 DIAS. LEI Nº 11.770/2008. MATÉRIA DE CUNHO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES 



    À exceção do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, os demais dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356/STF.



    A discussão acerca da ampliação do direito de servidoras públicas estaduais e municipais à licença maternidade com fundamento em legislação federal se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.